Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PANDEMIA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. IMPREVISIBILIDADE. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE FATURAMENTO. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição.
2. Embargos conhecidos e não providos.